Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO. PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que o adicional de insalubridade está amparado na Constituição Federal e no âmbito do Distrito Federal na Lei Complementar no.840/2011. Afirma que o afastamento a título de licença para tratamento da própria saúde é considerado como efetivo exercício, isto é, ainda que o servidor esteja distante daquela atividade que enseja o recebimento do adicional de insalubridade. Argumenta, por fim, que o adicional de insalubridade é devido para todas as hipóteses consideradas como efetivo exercício e, portanto, é ilegal o seu desconto nos períodos de exercício de férias, afastamentos e licenças. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar. Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
4. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, tem direito a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, que cessa com a eliminação ou o afastamento das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, nos termos do artigo 79, caput e § 2o, Lei Complementar no. 840/2011 e artigo 7o do Decreto Distrital no. 32.547/2010.
5. Ademais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando efetivamente estiver exposto aos agentes nocivos à saúde. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015).
6. Não é devido, portanto, o adicional de insalubridade ao servidor que esteja gozando de licença médica, pois não se encontra efetivamente exposto a condições de insalubridade durante esse período. Precedentes das Turmas Recursais. (Acórdão n.1180616, 07581274020188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1174210, 07471023020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1142587, 07419893220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Embora se considere como efetivo exercício o período em que o servidor encontra-se em gozo de licença médica (artigo 165, III, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011), isso não se mostra suficiente para configurar o direito à percepção do adicional de insalubridade no período de afastamento, não havendo que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.